Tribunal: TJDFT
Processo: 0002631-29.2016.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência vem preconizando que, em situações envolvendo agressões em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente porque são fatos que, em regra, se desenvolvem no ambiente restrito de vida do casal, daí que dificilmente tem o alcance dos olhos de terceiros.
2. Encontrando-se a versão dos fatos apresentada pela vítima em juízo harmônica com aquela narrada na delegacia, a consequência é o acolhimento da pretensão punitiva, porquanto comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes.
3. Preenchidos os requisitos do artigo 77, do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena.
4. Recurso conhecido e não provido.